Tribunal: TJDFT
Processo: 0783330-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0783330-91.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELLIPE PEREIRA MIGUEL, MARCOS ALEX DE SOUSA APELADO: MARCOS ALEX DE SOUSA, FELLIPE PEREIRA MIGUEL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Felippe Pereira Miguel e Marcos Alex de Sousa contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 72647011) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de sociedade de fato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Felippe Pereira Miguel em desfavor de Marcos Alex de Sousa, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1) DECLARAR a inexistência de sociedade entre as partes; 2) CONDENAR o réu a restituir ao autor o valor de R$ 22.950,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, conforme art. 389, parágrafo único, CC, e acrescido de juros de mora pela SELIC, na forma do art. 406, § 1o, do CC, a partir da citação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, porém não equivalente, quanto aos pedidos demandados, condeno a parte autora ao pagamento de 30% das custas e de honorários em favor do patrono do réu, ficando este condenado em 70% das custas e dos honorários fixados. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85 § 2o, e 86, ambos do CPC, vedada a compensação dos honorários, resultando em 7% sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora, e 3% sobre o valor da condenação em favor do patrono do réu. Em conformidade com o artigo 98, § 3o, do CPC, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa quanto à parte autora em virtude do benefício da gratuidade concedido. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição, remetendo os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante rejeitou a impugnação à justiça gratuita deferida à parte autora e a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela parte ré. Esclareceu já haver nos autos decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em que reconhecida a incompetência daquele Juízo para processar e julgar a presente demanda, por se inserir a controvérsia no âmbito do direito obrigacional. No mérito, considerou inexistente sociedade de fato entre as partes, tendo em vista a ausência do elemento subjetivo essencial à sua configuração, relativo à vontade de constituir e manter uma sociedade com colaboração mútua, partilha de riscos e objetivos comuns (affectio societatis). Disse revelarem as provas dos autos que o autor não participava ativamente da administração do negócio, tampouco das decisões relativas ao seu desenvolvimento. Reconheceu a inexistência de vontade comum de colaboração efetiva e de partilha de riscos. Certificou que o investimento financeiro realizado não decorreu de um vínculo societário já existente, mas sim de uma mera promessa de associação futura. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, considerou ausente qualquer violação à dignidade ou a direitos de personalidade do autor. Salientou não extrapolarem a esfera de aborrecimentos enfrentados nas relações sociais os fatos narrados e comprovados nos autos, razão pela qual indeferiu este pedido. Inconformado, o réu/apelante, em razões recursais (Id 72647013), requer inicialmente a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente. Sustenta a incompetência absoluta do juízo estadual para processar e julgar a demanda. Considera que a matéria relativa à dissolução da sociedade de fato deve ser tratada no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Refuta a razão de decidir adotada pelo magistrado sentenciante de que há vínculo obrigacional entre as partes. Defende ter havido sociedade de fato entre ele e o autor/apelado. Afirma que o intuito das partes foi o de fundar sociedade empresária (affectio societatis), para obtenção de lucro. Acresce que o apelado “opinava nos negócios feitos pela sociedade, fazia as propagandas e participava dos serviços.” Diz não terem sido provados os danos materiais. Impugna a autenticidade das conversas registradas via whatsapp, juntadas pelo autor. Ao final, requer: Diante do exposto e pelo que será suprido pelo notório saber jurídico de Vossas Excelências, requer seja o recurso de apelação conhecido e provido para o fim de anular ou reformar a respeitável sentença de primeiro grau pela ocorrência de error in procedendo ou de error in judicando, acolhendo-se, integralmente, os pedidos e requerimentos do recorrente. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. O réu junta documentos a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira (Id 72647014). Igualmente inconformado, em razões recursais (Id 72647019), sustenta o autor não se tratar a hipótese de conflito meramente patrimonial. Defende fazer jus à indenização por danos morais por ter havido quebra da legítima expectativa de constituir uma sociedade de fato, abalo emocional e esforço para superar o fim de uma longa amizade mantida com a parte ré. Alega ter pedido demissão do trabalho em que era celetista. Diz ter perdido os seus direitos em razão do “teatro orquestrado pelo apelado.” Acresce ter utilizado integralmente a reserva financeira que possuía. Refuta a razão de decidir adotada pelo magistrado sentenciante de que vivenciou apenas um mero dissabor. Cita julgados. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que a r. sentença seja reformada, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Sem preparo, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor (Id 72646986). Em contrarrazões (Id 72647020), o autor suscita as preliminares de não conhecimento do recurso do réu por violação à dialeticidade e de impugnação à justiça gratuita requerida pelo réu. No mérito, pugna, em suma, pelo desprovimento do apelo e pela condenação do réu/apelante em multa por litigância de má-fé. O réu, apesar de devidamente intimado (Id 72647021), não apresentou contrarrazões (Id 72647024). Intimado o réu/apelante para dizer sobre as questões prejudiciais formuladas em contrarrazões (Id 73362435), manifestou-se ao Id 73526441. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal das partes, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo réu, porque se trata de questão preliminar ao processamento de seu recurso, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não só. Verifico também ter o recorrente formulado na contestação pedido de concessão da gratuidade de justiça, contudo, não colacionou aos autos na origem documentação suficiente a demonstrar seu estado de hipossuficiência financeira, nem mesmo tendo feito a juntada de comprovante de gastos, contracheques, extrato atualizado de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), dentre outros, a fim de contextualizar sua situação financeira, não sendo possível concluir pelos parcos elementos de prova apresentados a veracidade das afirmações do réu/apelante. Desse modo, a insuficiência financeira não está demonstrada nos frágeis elementos de informação coligidos. Incumbia ao requerente dos benefícios da justiça gratuita fazer prova de sua situação financeira, o que não foi providenciado pelo réu/apelante, devendo ser ressaltado que os documentos coligidos apenas na instância recursal não foram submetidos ao escrutínio da instância de origem e, mesmo se fossem, tampouco seriam aptos a este intento, porquanto os extratos bancários juntados (Id 72647014) não permitem a demonstração segura de sua hipossuficiência econômica. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte ré/recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, INDEFIRO a juntada de documentos com a petição recursal e a produção de prova documental neste recurso e, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo réu/apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, do CPC. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora